Tribunal: TJDFT
Processo: 0711138-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-19

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. LEI No 12.153/2009. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. ROL TAXATIVO DE LEGITIMADOS. EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (EIRELI). POLO ATIVO. EXEGESE AMPLIATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
I – Tratando-se de regra de competência absoluta, o seu conteúdo não comporta exegese ampliativa, motivo pelo qual o rol de legitimados ativos previsto no art. 5o, I, da Lei no 12.153/2009 deve ser entendido como taxativo, e não exemplificativo.
II – Assim, é manifesta a impossibilidade de a empresa individual de responsabilidade limitada (EIRELI) figurar como parte autora nas causas submetidas à competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do DF.
III – Declarou-se a competência do Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, o Suscitado.